Tribunal: TJMT
Processo: 1022146-09.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022146-09.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[E. B. PEREIRA MADEIRAS - CNPJ: 32.611.081/0001-52 (EMBARGANTE), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 043.315.201-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUTUAÇÃO E APREENSÃO DE MADEIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À DIVERGÊNCIA VOLUMÉTRICA DENTRO DA TOLERÂNCIA DE 10% PREVISTA NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 21/2014 DO IBAMA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. IMPROPRIEDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO UTILIZADOS COMO FORMA DE ALTERAR O JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação ordinária visando à anulação de autuação e apreensão de madeira, sob argumento de que a diferença volumétrica era ínfima e dentro do limite normativo.

II. Questão em discussão

2.

Saber se o acórdão incorreu em omissão por não analisar a tese de que a divergência volumétrica verificada estava dentro da tolerância de 10% prevista na Instrução Normativa nº 21/2014 do IBAMA.

III. Razões de decidir

3.

Inexistência de omissão. Fundamentação do acórdão embargado amparada não apenas na divergência volumétrica, mas, principalmente, em irregularidades qualitativas da carga, consistentes na presença de espécies florestais não declaradas e ausência de espécies constantes na documentação fiscal e ambiental.

4.

Documentação fiscal apresentada pela embargante de declaração considerada inválida nos termos do art. 48, I, da IN nº 21/2014 do IBAMA, sendo suficiente, por si só, para legitimar a apreensão, independentemente da divergência volumétrica.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração desprovidos
.

Tese de julgamento: “1. A divergência qualitativa entre as espécies de madeira transportadas e aquelas constantes da documentação fiscal e ambiental constitui irregularidade suficiente para legitimar a apreensão, ainda que a diferença volumétrica esteja dentro do limite de tolerância normativa. 2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.605/1998, art. 46, parágrafo único, e art. 70; Decreto nº 6.514/2008, art. 47, §§ 1º a 3º; Instrução Normativa IBAMA nº 21/2014, art. 48, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp nº 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25/02/2025, DJEN 28/02/2025; EDcl no REsp nº 2.092.310/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 27/05/2025, DJEN 02/06/2025 e EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp nº 1.491.187/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 07/03/2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos
pela autora apelante E. B. Pereira Madeiras
contra o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça que à unanimidade desproveu sua Apelação nº
1022146-09.2023.811.0041
,
assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. AUTUAÇÃO E APREENSÃO DE MADEIRA. CONSTATAÇÃO, PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA, DE CARGA DIVERSA TRANSPORTADA NO MESMO CAMINHÃO E DE INCONSISTÊNCIAS NAS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS. NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO DEVIDAMENTE REALIZADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AINDA NÃO FINALIZADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Ordinária que buscava a nulidade de atos administrativos de autuação/apreensão de madeira, sob o argumento de que a carga apreendida pertencia a empresas distintas e possuía documentação individualizada, apesar de transportada no mesmo veículo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autuação/apreensão da carga de madeira da Apelante é nula, em razão de irregularidades encontradas em carga de outra empresa transportada no mesmo veículo, e se a sentença que julgou improcedente a ação merece reforma.

III. Razões de decidir

2. Os atos administrativos – autuação e apreensão de carga de madeira – se deram em razão da constatação, pela autoridade administrativa, de inconsistências verificadas na documentação fiscal e ambiental, que não correspondiam totalmente ao material apreendido. Aliás, o procedimento administrativo ainda está em trâmite e foi oportunizada, pela notificação do autuado, a apresentação de defesa administrativa, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. A legislação ambiental exige a precisão da documentação, e qualquer divergência justifica a autuação/apreensão da carga, conforme demonstrado no Laudo Técnico do INDEA, que apontou diferenças na volumetria e nas essências florestais descritas.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo único do art. 46 e art. 70 da Lei Federal nº 9.605/1998 c/c parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 47 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

Jurisprudência relevante citada: Apelação nº 1006067-02.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024.”

Alega omissão no v. acórdão, ao argumento, em síntese, de ter deixado de tratar sobre o fato da divergência na volumetria ser ínfima e dentro da tolerância de 10% (dez por cento), como prevê o §2º, do art. 41 c/c inciso I, do art. 48 c/c parágrafo único do art. 53, todos da Instrução Normativa 21/2014.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração (id. 29868973).

Sem contrarrazões
do Estado de Mato Grosso
(id. 303146873).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. Procurador Dr. Hélio Fredolino Faust e do Promotor Marcelo Caetano Vacchiano, manifestou pelo desprovimento dos Embargos de Declaração (id. 306242393).

É o relatório
.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos
pela autora apelante E. B. Pereira Madeiras
contra o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça que à unanimidade desproveu sua Apelação nº
1022146-09.2023.811.0041 e manteve a sentença que julgou improcedente a Ação Ordinária n° 1022146-09.2023.8.11.0041 proposta em face do Estado de Mato Grosso aqui apelado.

Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
"

No caso em análise, a embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da divergência volumétrica dentro da tolerância de 10% prevista na Instrução Normativa nº 21/2014 do IBAMA.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não há omissão a ser sanada.

O acórdão embargado fundamentou de forma clara e suficiente a manutenção da apreensão da carga de madeira,
não apenas com base na divergência volumétrica, mas principalmente na constatação de irregularidades qualitativas na carga transportada
.

Conforme expressamente consignado no acórdão (ID 296302876), a vistoria e o Laudo Técnico de Identificação nº 029/2023 (ID 246222194, p. 57/59)
registraram inconsistências
nas Notas Fiscais,
tendo sido identificadas espécies diversas das que constaram
nas referidas Notas Fiscais e, inclusive,
não foram identificadas espécies que estavam registradas nos mencionados documentos
.

Transcrevo trecho do acórdão que evidencia essa fundamentação:

"
Todavia, a vistoria (id. 246222194, p. 6) e o Laudo Técnico de Identificação nº 029/2023 (id. 246222194, p. 57/59) registraram inconsistências nas Notas Fiscais, porquanto relatou ter identificado espécies diversas das que constaram nas referidas Notas Fiscais e, inclusive, não identificaram espécies que estavam registradas nos mencionados documentos, sendo que uma das espécies sequer foi descrita nas Notas Fiscais, bem assim, que a carga estava em desconformidade com a Instrução Normativa nº 21, de 24.12.2014/IBAMA, capítulo VI, Subcapítulo IV, art. 48, I e IV, alterada pela Instrução Normativa nº 9, de 12.12.2016.
"

O acórdão também transcreveu trecho do histórico da ocorrência (ID 246222194, p. 7):

"
Após vistoria da carga foram identificadas as seguintes espécies florestais serradas em bruto: Manilkara sp. (Maçaranduba) e Peltagyne sp (Roxinho). Contudo, não encontramos a espécie florestal: Dialium guianensise (Aubl.) Sandwith (Roxinho). Além de que, a espécie florestal: Peltogyne sp (Roxinho) encontrada na carga, não está descrita nas documentações apresentadas. Portanto, a carga encontra-se em desconformidade com a Instrução Normativa N. ° 21, de 24 de dezembro de 2014/IBAMA, Capítulo VI, Subcapitulo IV, Artigo 48, inciso, l e V, alterada pela Instrução Normativa N° 9, de 12 de dezembro de 2016.
"

Ademais, o voto-vista da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos (ID 296302876/295502372)
reforçou essa fundamentação ao transcrever trecho do Laudo Técnico do INDEA
(ID 246222194, fls. 57/62):

"
Com a realização da mensuração da carga de madeira serrada em bruto, apreendida, constatou-se que o Volume Total é de 35,720 m3, resultado de 0.118 m3, superior ao volume declarado na documentação que habilitou o comércio. Na inspeção da carga da madeira relacionada na Nota Fiscal Nº 000001296 e na Guia de Transporte Florestal – GF3 N. º 1221, confirmou-se a existência da madeira declarada: Manilkara sp. (maçaranduba), em conformidade com a documentação Fiscal e Ambiental. Contudo, constatou-se também a madeira Peltogyne sp. (roxinho), que não constam na documentação fiscal e ambiental. E a madeira Dialium guianense (Aubl.) Sanwith. (roxinho), descrita na documentação Fiscal e Ambiental não foi encontrada. Assim, a carga está em desconformidade com a documentação fiscal e ambiental que habilitou o comércio e o transporte de madeira nativas.
"

Portanto, resta evidente que o fundamento principal para a manutenção da apreensão da carga
não foi a divergência volumétrica de 0,118m3
,
mas sim a constatação de irregularidades qualitativas na carga transportada, com a presença de espécies florestais não declaradas na documentação fiscal e ambiental, bem como a ausência de espécies que constavam nos documentos
.

O acórdão destacou que a legislação ambiental exige a precisão da documentação, e qualquer divergência justifica a autuação/apreensão da carga, conforme demonstrado no Laudo Técnico do INDEA, que apontou diferenças na volumetria e nas essências florestais descritas.

Assim, ainda que se considerasse a divergência volumétrica dentro da tolerância de 10% prevista na Instrução Normativa nº 21/2014 do IBAMA, tal circunstância não seria suficiente para afastar a legalidade da apreensão, uma vez que a irregularidade principal consistiu na divergência qualitativa das espécies florestais.

Nesse sentido, o art. 48, I, da Instrução Normativa nº 21/2014 do IBAMA, com redação dada pela Instrução Normativa nº 9/2016, estabelece que o Documento de Origem Florestal será considerado inválido quando for verificada "
quantidade/volume ou espécie de produto transportado diferente do autorizado/declarado
", sendo que a conjunção "ou" indica que tanto a divergência quantitativa quanto a qualitativa são suficientes para invalidar o documento.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, que fundamentou de forma clara e suficiente a manutenção da apreensão da carga de madeira com base na constatação de irregularidades qualitativas na carga transportada.

Aliás, como bem ponderou a d. Procuradoria-Geral de Justiça (id. 306242393):

“... a decisão colegiada foi clara ao destacar que a apreensão da carga não se fundou apenas, tampouco prioritariamente, na pequena diferença de volumetria entre o declarado e o transportado. A ementa e os fundamentos do julgado evidenciam que o acórdão foi
essencialmente pautado na constatação
, por meio da vistoria técnica e do Laudo de Identificação nº 029/2023 (ID 246222194, págs. 6 e 57/59),
de divergências relevantes entre as espécies de madeira constantes nas Notas Fiscais apresentadas e aquelas efetivamente encontradas na carga
.

É expressamente registrado no acórdão que
os peritos constataram a presença de espécies diversas daquelas declaradas nos documentos fiscais
e, ainda
, a presença de uma espécie sequer descrita nos documentos
, situação que caracteriza evidente irregularidade no transporte de produto florestal. Tal constatação configura vício material na documentação apresentada, tornando-a
inidônea para fins de regularidade ambiental
, em flagrante descompasso com as exigências da Instrução Normativa nº 21/2014 do IBAMA.

Importa destacar, ainda, que a própria ementa do acórdão impugnado trouxe expressamente a tese jurídica de que “a legislação ambiental exige a precisão da documentação, e qualquer divergência justifica a autuação/apreensão da carga, conforme demonstrado no Laudo Técnico do INDEA, que apontou diferenças na volumetria e nas essências florestais descritas.” Assim, não apenas se reconheceu a possibilidade de apreensão diante de divergências, mas se afirmou de forma categórica que
qualquer discrepância
entre a documentação apresentada e a carga transportada
— seja de ordem quantitativa ou qualitativa —
é suficiente para justificar a atuação do poder de polícia ambiental
.

Logo, ainda que se admitisse, em tese, a irrelevância de divergência volumétrica inferior ao limite de tolerância de 10%, tal premissa não é aplicável à hipótese dos autos, pois
a irregularidade apurada transcende a mera diferença de quantidade
. Trata-se de divergência qualitativa, com reflexos diretos na regularidade da origem florestal declarada, comprometendo a rastreabilidade e o controle ambiental exigido para o transporte de madeira nativa.

O acórdão, portanto, enfrentou devidamente a matéria fática e jurídica pertinente ao deslinde da controvérsia.”
(grifo próprio).

Logo, omissão não há. O que se verifica é a pretensão da embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não é possível por meio de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.
Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.

2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte
.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.).”
(grifei).

Ainda:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO.IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.
Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou os dispositivos legais alegados pelo recorrente como violados e abrangeu integralmente as matérias submetida a esta Corte
.

3. Ante a inexistência de alteração da jurisprudência dominante, como se afigura na hipótese dos autos, a modulação dos efeitos da decisão revela-se desnecessária.4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 2.092.310/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 27/5/2025, DJEN de 2/6/2025.).”
(grifei).

Com mesmo norte:

“
PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1
. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes
.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal
.

3. Tendo em vista que tanto o acórdão proferido no agravo interno quanto os acórdãos proferidos nos embargos de declaração anteriores já haviam se manifestado de forma clara e fundamentada sobre as questões acerca das quais a embargante alega omissão, é de se reconhecer o manifesto propósito protelatório dos presentes aclaratórios a atrair a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC/2015, fixada, na hipótese, em 1% sobre o valor atualizado da causa.

4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.” (STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.491.187 - SC (2014/0280034-1), CORTE ESPECIAL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 7.3.2018).”
(grifei).

Quanto ao pedido da Procuradoria-Geral de Justiça para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, entendo que não se trata de embargos manifestamente protelatórios, uma vez que a embargante buscou esclarecer ponto que entendeu omisso no acórdão, ainda que, como demonstrado, tal omissão não exista.

Ante o exposto,
não acolho os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025